Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737590-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HORTA COMUNITARIA DO PARANOA, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA REU: ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada pela HORTA COMUNITARIA DO PARANOÁ - AHCP, na qual busca a rescisão da r. Sentença proferida nos autos do processo no 0001914-02.2006.8.07.0008, pelo il. Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciaria do Paranoá. Narra que a rescisória recai sobre ação reivindicatória ajuizada pelo Espólio de SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA em desfavor da HORTA COMUNITARIA DO PARANOÁ e JOSÉ TEIXEIRA DE SOUSA, em que requereu a sua imissão na posse da área ocupada pelos Requerentes, no entanto não apresentou os limites, confrontações e delimitação da área que pretende sua imissão, limitando-se apenas a citar em sua inicial, área de 1. 371 ha 23 a 48 ca (hum mil, trezentos e setenta e um hectares, vinte e três ares e quarenta e oito centiares), dentro da Fazenda do Paranoá. Alega, em síntese, que, depois do trânsito em julgado da sentença, sobreveio prova nova, no sentido de que as terras reivindicadas pelo requerido, ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA, pertenceriam a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, a qual foi objeto de reconhecimento nos autos do processo n. o 006734-88.2011.8.07.0008, pelo il. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Diz ainda que, por se tratar de terras públicas, a ação reinvidicatória, objeto da rescisória, seria da competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, e não da Vara Cível do Paranoá. Ao final requer, liminarmente, “tutela provisória de urgência em caráter antecedente, para rescidir o r. Sentença proferido nos autos do processo no 0001914-02.2006.8.07.0008 em tramite na Vara Cível da Circunscrição Judiciaria do Paranoá – DF, para manter os Requerentes na posse de suas terras na área de 2ha (dois hectares) na Quadra 04, Horta Comunitária, DF-001, CEP: 71.570- 400, Paranoá – DF, localizada dentro da área maior de 1.371ha23a48ca Fazenda do Paranoá – DF.” No mérito, pugna pela procedência, para “para rescindir a r. Sentença proferida nos autos do processo no 0001914-02.2006.8.07.0008 em trâmite na Vara Cível da Circunscrição Judiciaria do Paranoá – DF, com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, inciso I do Código de Processo Civil;” Atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00. Pugnou pela gratuidade de justiça, todavia, ao ser instada a comprovar a alegada hipossuficiência, optou por recolher as custa (ID 51187576), assim como o depósito prévio previsto no inciso II do art. 968 do CPC (ID 51260399), portanto, suplantada questão. É o breve relatório. Decido. A ação rescisória, remédio excepcionalíssimo, tem por objetivo desconstituir o título judicial já acobertado pela coisa julgada, não se destinando, por outro lado, a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Neste cenário, o Juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966, do CPC. Vejamos: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Da exordial, verifica-se que o pedido formulado pelo autor se assenta em alegada prova nova (art. 966, VIII, do CPC), pois, no seu entender, a sentença proferia pelo il. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo n. 006734-88.2011.8.07.0008, que teria reconhecido a propriedade da terra disputada à Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, serviria de fundamento à rescisão da sentença proferida pelo il. Juízo da Vara Cível do Paranoá, objeto da ação n. 0001914-02.2006.8.07.0008, em que a autora e o Espólio de SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA disputam área de 1.371 ha 23 a 48 ca (hum mil, trezentos e setenta e um hectares, vinte e três ares e quarenta e oito centiares), dentro da Fazenda do Paranoá. Do pedido liminar. Na ação rescindenda, a parte ora autora, HORTA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ - AHCP, não teve reconhecido seu direito de posse em questão, uma vez que a r. sentença reconheceu a propriedade da terra em favor do ora requerido, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, em razão da matrícula n. 12.980,do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 38411306 do processo de origem). O processo de origem está em fase de cumprimento de sentença, inclusive, com mandado de imissão de posse expedido já expedido, mas ainda cumprido (ID 170890962 do processo originário). É sabido, que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida a tutela provisória (art. 969 do CPC). Assim, requerida a concessão de tutela de urgência para obstar os efeitos da decisão rescindenda, a situação remete à aplicação do art. 300 do CPC, segundo o qual, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, o apropriado ao deslinde do pedido liminar, observa-se que em envolvendo as terras em questão sobreveio Sentença da il. Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos n. 0006734-88.2011.8.07.0008, em que reconhece a propriedade à COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, e não ao ora requerido, ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA. A propósito, cito o trecho (ID 51063884. P. 11): “(...) Para provar a pretensa propriedade do imóvel que reivindicou na demanda originária, o oposto Espólio de Sebastião de Souza e Silva exibe um título matriculado no 2o Ofício do Registro de Imóveis, sob o número 12.980. Entretanto, tal matrícula teve a nulidade declarada pela sentença proferida pela Vara de Registros Públicos nos autos n. 0001720- 20.2002.8.07.0015. Considerando-se que a sentença anulatória transitou em julgado, privando de validade o ato registral indispensável à constituição do direito de propriedade, não há mais o que se discutir: o espólio oposto não é proprietário ou condômino do imóvel referido na demanda; simples assim. (...) A tese de que a Terracap também não seria a titular do direito real de propriedade do mesmo imóvel por nulidade da matrícula anterior que resultou na matrícula atual que a indica como proprietária também já fora acobertada pelo efeito da coisa julgada produzida nos autos n. 0047480-60.2014.8.07.0018, que rejeitou a tese. Logo, é indubitável que o imóvel referido nas lides é propriedade exclusiva da Terracap, posto que assim reconhecido no registro imobiliário competente. (...) Em face do exposto, julgo procedentes os pedidos deduzidos na ação de oposição, para reafirmar o domínio e a posse inerentes à condição de bem público da Terracap do imóvel disputado nas demandas associadas ora sob julgamento simultâneo. Por conseguinte, defiro a reintegração da opoente na posse do imóvel, ficando também autorizada a realizar outros atos de desforço, inclusive demolição de edificações ou acessões estabelecidas clandestinamente no bem. Ficam os opostos cientes de que disporão do prazo de quinze dias para desocupar voluntariamente o bem, sob pena de remoção coercitiva, a ser determinada mediante provocação da parte opoente. Condeno os opostos ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, cada um. Condeno os assistentes ao pagamento de honorários advocatícios, também em 10% sobre o valor da causa. Condeno os opostos e assistente ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 25% para cada.” A r. Sentença da il. Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos n. 0006734-88.2011.8.07.0008 foi confirmada pela eg. 4a Turma Cível, em brilhante Voto da lavra do em. Desembargador ARNOLDO CAMANHO (Acórdão 1690755). A proposito, anoto que há notícia de que no bojo da ação n. 0006734-88.2011.8.07.0008 o il. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF anulou a matrícula de número 12980 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 51065028. p. 5). Desse modo, constata-se que, em tese, há prova prova nova (art. 966, VII, do CPC), no caso, a desconstituição do título de propriedade que serviu de fundamento à sentença rescindenda, na qual a parte ora autora perdeu a posse. Desse modo, conquanto seja defeso avançar sobre o mérito da demanda neste estágio inicial, entendo que, em tese, existe plausibilidade do direito, sendo certo que os desdobramentos processuais envolvendo a demanda, sobretudo o reconhecimento da propriedade em favor da TERRACAP e a anulação da matrícula do imóvel – lastro de procedência da sentença rescindenda, em princípio, enseja o sobrestamento da ordem de imissão de posse em favor da requerida. Impende ressaltar que, nesta prelibação sumária, diante do impasse instalado, até que ocorra o necessário deslinde, revela-se intuitivo o perigo de dano irreparável, de modo que deve ser sobrestada a ordem de imissão na posse determinada na ação rescindenda, mantendo-se as coisas no estado em que se encontram, até o julgamento do mérito da presente ação ou que sobrevenha ordem deste Relator em sentido diverso. Por oportuno, ressalto que não se verifica perigo de dano inverso, uma vez que, afastados os efeitos da liminar, a imissão na posse poderá transcorrer regularmente. Isso posto, DEFIRO o pedido liminar, para sobrestar o cumprimento de sentença objeto da ação rescindenda, processo n. 0001914-02.2006.8.07.0008. Recolha-se imediatamente o mandado de imissão da posse (ID 170890962 do processo originário), sem cumprimento, cessando-se também eventuais outros atos correlatos a desocupação do imóvel. Cite-se a parte requerida, para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 970 do CPC). Comunique-se ao D. Juízo da Vara Cível do Paranoá (art. 969 do CPC). Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator